Tribunal: TJES
Processo: 0032032-12.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032032-12.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESP SANTO

APELADO: ASSOCIACAO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA CIVIL DO ES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO A DOIS PONTOS ESPECÍFICOS. OMISSÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo SINDIPOL contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do TJES, que deu parcial provimento à apelação para reduzir honorários sucumbenciais, mantendo, porém, a rejeição à alegação de nulidade da sentença proferida nos embargos à execução extintos por ausência de interesse superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar: (i) o suposto prejuízo decorrente da reativação dos embargos à execução anteriormente extintos liminarmente; e (ii) a tempestividade da arguição de nulidade pelo embargante, para afastar a preclusão reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os dois pontos levantados, reconhecendo ausência de prejuízo concreto e a ocorrência de preclusão.
4. A ausência de análise fragmentada ou literal não configura omissão quando as questões foram devidamente enfrentadas de forma fundamentada.
5. O inconformismo com os fundamentos adotados não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a oposição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. “Não há omissão a ser suprida quando o acórdão impugnado enfrentou expressamente as alegações da parte, ainda que de forma não fragmentada.”
2. “A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração é incabível, notadamente quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 278.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, examinam-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESPÍRITO SANTO – SINDIPOL
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Defende o embargante que o acórdão embargado teria incorrido em omissão, por não ter se manifestado expressamente sobre dois fatos processuais relevantes: (i) o prejuízo decorrente da reativação dos embargos à execução anteriormente rejeitados liminarmente – situação que, segundo o embargante, ensejou condenação em honorários de sucumbência que antes não existia; e (ii) o fato de que a nulidade da tramitação processual foi alegada oportunamente pelo embargante, o que afastaria a preclusão arguida no acórdão.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, basta uma analise, ainda que perfunctória, dos fundamentos da embargante para se verificar que não restam evidenciadas omissões, contradições, ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se à apelação interposta pelo SINDIPOL contra sentença que extinguiu os embargos à execução, sem resolução de mérito, por ausência de interesse superveniente, com fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte exequente. O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso para reduzir os honorários para 10% sobre o valor do crédito efetivamente satisfeito (R$ 189.995,10), mas rejeitou a alegação de nulidade da sentença por vícios processuais.

O acórdão embargado foi no sentido de que não houve prejuízo concreto a justificar a nulidade da sentença, tampouco atuação inócua da parte contrária que pudesse afastar a imposição de honorários. Aplicou, portanto, com propriedade, o princípio do
pas de nullité sans grief
, ressaltando também que eventual nulidade não foi arguida de forma tempestiva, encontrando-se preclusa.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico, tal como já mencionado, que o pedido não deve ser acolhido.

Conforme se observa,
os dois pontos indicados pelo embargante foram expressamente enfrentados no corpo do acórdão
, ainda que não de forma fragmentada. Quanto à alegada reativação indevida do feito, o acórdão registrou que:

“De fato, a decisão de rejeição liminar dos embargos foi seguida por decisões subsequentes que retomaram a tramitação processual. Entretanto, eventuais equívocos de andamento não possuem o condão de invalidar o feito, sobretudo quando ausente demonstração concreta de prejuízo à parte.”

Além disso, o voto foi categórico ao afirmar que:

“Qualquer irregularidade deveria ter sido arguida em momento oportuno, sob pena de preclusão, conforme disposto no art. 278 do CPC”.

Portanto,
o acórdão considerou expressamente tanto o alegado prejuízo quanto a oportunidade da arguição da nulidade
, razão pela qual
não há qualquer omissão a ser suprida
.

A jurisprudência e as regras processuais aplicáveis afastam a necessidade de análise ponto a ponto, desde que a fundamentação aborde as questões relevantes, como se deu no caso.

Registro ainda que o STJ já deixou claro o entendimento de que “(...)
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...)”(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa do embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível.

Ante a todo exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada e protelar o deslinde definitivo da demanda,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar